Tribunal: TJSP
Processo: 2035104-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – homologação de cálculo de penas – entendimento firmado pelo STJ – unificação de penas que não implica modificação na data-base para concessão de benefícios executórios – concessão da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035104-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente LUIS
RICARDO FERREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ -
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM A ORDEM, retificando a liminar. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetrante(s): Defensoria Pública
Paciente(s): Luís Ricardo Ferreira
Origem: DEECRIM UR6
HABEAS CORPUS homologação de cálculo de penas
entendimento firmado pelo STJ unificação de penas que não
implica modificação na data-base para concessão de benefícios
executórios concessão da ordem.

O impetrante ajuizou o presente pedido
de habeas corpus contra decisão1 que recolheu o paciente em
regime fechado, em razão de ter procedido à unificação de penas,
requerendo unificação das penas e questionando a interrupção dos
prazos para benefícios.
O v. acórdão deste Relator indeferiu o
processamento (folhas 66) por se tratar de matéria atinente à
execução.
O Superior Tribunal de Justiça (folhas
85) concedeu a liminar determinando a análise do mérito.
A liminar foi indeferida (folhas 89).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou2 pela concessão da ordem (folhas 113).
É o relatório.
Conforme
bem
salientou
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça, conforme entendimento mais recente
do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.557.461/SC sob
1 Folhas *.
2 Folhas *.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto no Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, o cálculo de penas é
contado da data da última prisão ou da interrupção do prazo pelo
reconhecimento de falta disciplinar.
À partir de tal entendimento foi firmado o
tema no 1.006, segundo o qual “a unificação de penas não enseja a alteração
da
data-base
para
concessão
de
novos
benefícios
executórios”. Mais
recentemente, em habeas corpus coletivo concedido pelo Ministro
Ribeiro Dantas (HC no 495.378/SP), determinou-se que tal
entendimento fosse observado em todos os processos executórios
contidos no DEECRIM UR6, no qual tramita a execução do
paciente.
Ainda que não tenha sido expresso,
entende-se que tal regra retroage para todos os presos em mesma
situação de modo a não violar a segurança jurídica, a isonomia e de
modo a concretizar a retroatividade da lei mais benéfica.
Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM,
retificando a liminar.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Voto no 22.934
Impetrante:
JULIANA
ARAÚJO
LEMOS
DA
SILVA
MACHADO
(DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: LUÍS RICARDO FERREIRA
Impetrado:
JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 6a
RAJ - COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Declaro voto convergente ao do
Eminente Desembargador Relator (Voto n° 24.932),
apenas para ressaltar que se trata de comando do
Superior Tribunal de Justiça que, com pouca
técnica, confundiu SOMA de penas com UNIFICAÇÃO de
penas.
Com
efeito,
a
SOMA de penas
implica
em
adição
de
novas
condenações
(antecedentes ou supervenientes, pouco importa),
com
multiplicidade
de
novas
penas
a
serem
cumpridas e, nessa hipótese, há de ser feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recálculo, o que faz redimensionar toda a execução
e, por óbvio, alterando marcos iniciais e lapsos
para benefícios (v.g., progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação).
Não se confunde essa hipótese com
alteração dos marcos por falta grave (posto que
novo crime possa também representar falta grave a
impor novos parâmetros à execução em andamento),
ainda
que
algumas
consequências
possam
ser
semelhantes, mas, como sabido, com restrições.
Já a UNIFICAÇÃO de penas é coisa
diversa, resulta da aplicação, no processo de
execução, da continuidade delitiva que não foi,
por
completo,
observada
no
processo
de
conhecimento, e aí sim devem ser respeitados os
marcos já existentes, com readequação tão somente
dos lapsos temporais para progressão.
Doutrinariamente são coisas bem
distintas e não há razão para serem confundidas.
De qualquer como, como o Julgado
Superior fez tábula rasa, sem se atentar para a
distinção teórica - e que repercute, de maneira
bem diversa, na prática - existente entre os
institutos, faço a ressalva para não contrariar
posicionamento pessoal adotado e aplicado nas
decisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
com
estes
argumentos, acompanho o Desembargador Relator.
ZORZI ROCHA
DESEMBARGADOR - TERCEIRO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LAURO MENS DE MELLO
1304A415
4
6
Declarações de
Votos
CASSIANO RICARDO ZORZI ROCHA
1310E766
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2035104-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.